Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAO BATISTA NEGREIROS (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 192127748, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0701343-69.2024.8.07.0004, proposta em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Saliento que ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. Ademais, assevero que ação de busca e apreensão (processo no 0700764-24.2024.8.07.0004) referente ao contrato de financiamento foi extinta, homologando o pedido de desistência agitado pelo banco. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...) Em suas razões recursais (ID 58815041), o agravante/autor afirma, em síntese, que, em 02/03/2022, as partes celebraram Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária de no 13978046, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais no valor de R$1.135,73 (mil cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Alega que, no ato da assinatura do contrato de financiamento junto a Empresa agravada/ré, o agravante/autor verificou que lhe estava sendo cobrado, além do saldo referente ao valor do carro, valores relativos a taxas em que o agravante desconhece totalmente, sendo que se indignou com a cobrança da referida quantia, uma vez que em proposta verbal tais valores não foram informados. Sustenta que, assim, tentou argumentar com o vendedor da agência, intermediário da Empresa agravada para assinatura do contrato de financiamento, mas o mesmo mostrou-se irredutível em retirar tal cobrança, informando que caso o agravante se recusasse a pagar tal valor e assinar o contrato, o crédito oriundo da Empresa agravada não lhe seria concedido. Aduz que, diante da recusa dos prepostos da agência e da Empresa agravada em retirar a cobrança abusiva do financiamento firmado, não restou outro caminho o agravante se não buscar a tutela jurisdicional, sendo que tentou por diversas vezes solucionar a questão junto ao Banco, mas suas tentativas restaram infrutíferas. Argumenta que os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados com atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, bastando para tanto uma simples análise do contrato de financiamento e das boletas já pagas, o que também se pretende seja analisado por esse Douto Juízo. Defende que a ação revisional ajuizada pelo agravante/autor tornou sub judice todos os direitos e obrigações oriundas do presente contrato, de modo que cabe a manutenção da posse do bem com o demandante até o deslinde do feito, tomando por base os cálculos formalizados por especialista em cálculos periciais e consultor financeiro, de modo que se afasta por completo a hipótese de busca e apreensão do bem. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, o deferimento do ônus da prova, bem como que a agravada/ré se abstenha de proceder o nome do agravante/autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 192127748, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, o deferimento do ônus da prova, bem como que a agravada/ré se abstenha de proceder o nome do agravante/autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que para o deslinde do presente caso resta necessária a oportunização do contraditório à parte agravada, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, mas, no entanto, todas as dúvidas poderão ser mais bem esclarecidas, para que seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.